Tribunal: STF
Processo: ARE 1504052
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE AGENTE SOCIOEDUCADOR DA FASE (EDITAL Nº 01/2022). VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TESTE FÍSICO. 1. COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO INTERCEDER SOMENTE NOS CASOS DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FLAGRANTES NO DECORRER DO CONCURSO PÚBLICO, RESPEITANDO SEMPRE AS REGRAS EDITALÍCIAS ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE QUE NÃO SE FRUSTRE A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CANDIDATOS QUE, CONFIANDO NO AGIR ADMINISTRATIVO, REALIZARAM PLANEJAMENTO, MORMENTE NO TOCANTE À PREPARAÇÃO PARA AS PROVAS, EMBASADO NO INTEGRAL E ESTRITO CUMPRIMENTO DE TAIS NORMAS. 2. SITUAÇÃO QUE COMPORTA PONDERAÇÃO, PORQUANTO NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL QUE O CANDIDATO, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, SE SUBMETA À IDÊNTICA PROVA FÍSICA DE CANDIDATO SEM A MESMA CONDIÇÃO. 3. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NO JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO PROVIDA” (eDOC 163 – ID: 2acaab9e, p. 7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput; 25; e 37, caput e I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ser incabível a remarcação de prova em função de situação individual do concursando. 



    Aduz-se, assim, que o acórdão contraria a orientação firmada no julgamento do tema 335 da repercussão geral.



    Alega-se a violação ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital (arts. 5º, caput e art. 37, I, ambos da CF/88), além dos demais princípios que regem a Administração Pública (art. 37, caput, CF/88), especialmente, os da legalidade, moralidade e impessoalidade, à medida que se estaria dando tratamento privilegiado ao demandante em detrimento de todos os demais candidatos (eDOC 192 – ID: 2f382662, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no edital do concurso público, consignou que o candidato inscreveu-se para o concurso de agente socioeducador, para uma das vagas destinadas a pessoas com deficiência. Registrou, ainda, que o próprio edital do certame previu a reserva de cinco vagas para pessoas com deficiência e que, nesse caso, a banca examinadora é obrigada a adaptar o teste de aptidão física do interessado ou, alternativamente, dispensá-lo da sua realização. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ao que se observa dos autos de origem, o impetrante inscreveu-se para o concurso de agente socioeducador da FASE (Edital nº 01/2022), concorrendo para uma das vagas destinadas a pessoas com deficiência, acostado o laudo médico que identificou a sua patologia (Evento 1, LAUDO7) (...)



    Observe-se que, na Tabela I do edital do concurso, constava, relativamente ao cargo de agente socioeducador, a reserva de cinco vagas para pessoas com deficiência (Evento 1, EDITAL10, fl.2, autos de origem).



    (...)



    Além disso, o edital estabeleceu, no Capítulo V – DA INSCRIÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD, quais os requisitos para o candidato ser considerado pessoa com deficiência (Evento 1, EDITAL10, fl.2, autos de origem) (...)



    De outro lado, preenchidos os requisitos, com o envio de todos os documentos necessários, a FASE publicou Comunicado De Divulgação Do Resultado Provisório Da Avaliação, Pela Comissão Especial, Dos Candidatos Habilitados Na Prova Objetiva, Que Se Declararam Pessoa Com Deficiência – PCD E/ou Pessoas Negras E/ou Pessoas Trans, do qual constou o nome do ora recorrente em situação "APTO" (Evento 1, OUT11, fl.3, autos de origem). 



    Não bastasse isso, o item 13.3.1. do edital estabeleceu que Os candidatos inscritos como Pessoa com Deficiência, convocados para realizar o Teste de Aptidão Física participarão desta fase de acordo com os critérios estabelecidos no Capítulo V, deste Edital (Evento 1, EDITAL10, fl.27, autos de origem), capítulo este que trata do enquadramento do candidato como pessoa com deficiência. 



    Considerando todas as circunstâncias acima referidas, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 51262744520228217000 concedi liminar para determinar que a parte ora agravada possibilite que o agravante realize o teste de corrida mediante adaptação razoável ou, caso não seja possível, isente-o de realizar o referido teste, sem prejuízo de sua permanência nas demais etapas do certame, ressaltando, todavia, que a concessão da liminar não assegura direito à posse, o que somente será viável depois do julgamento final do mandamus.



    Nesse contexto, muito embora entenda pela necessidade de observância das regras editalícias e ao princípio da isonomia entre os candidatos concorrentes em concurso público, tenho que o caso em exame comporta ponderação, porquanto não se mostra razoável que o candidato portador de deficiência se submeta a idêntica prova física de candidato sem a mesma condição. 



    Evidente, portanto, a necessidade de a comissão de concurso proceder na realização de avaliação física especial, compatível com a deficiência da impetrante, ou até mesmo afastar tal exigência, como ocorreu no caso em exame.



    A esse respeito, cumpre destacar que em 01/07/2022 sobreveio comunicado da FASE/RS, decidindo pela suspensão da aplicação do teste de aptidão física para os candidatos inscritos como pessoa com deficiência (...)



    Assim, comprovada violação ao seu direito líquido e certo, impositiva a concessão da segurança pretendida pelo impetrante.



    (...)



    Por tais fundamentos, voto por dar provimento à apelação para o fim de conceder a segurança postulada pelo apelante, confirmando a liminar deferida no agravo de instrumento (5126274-45.2022.8.21.7000/RS), viabilizando a adaptação do Teste de Aptidão Física de acordo com a deficiência de que o apelante é portador. Custas pelos impetrados, sem honorários recursais, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009, e por inteligência das Súmulas 105 1 do STJ e 512 2 do STF” (eDOC 163 – ID: 2acaab9e)  



    Pois bem. 



    Inicialmente, anoto que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer a inconstitucionalidade de disposições de editais, assim como de quaisquer interpretações, que submetam candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios de avaliação nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. Nesse sentido, cito a ADI 6.476, Rel. Min. Roberto Barroso, cujo acórdão restou assim ementado:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 1. Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”. 2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública” (ADI 6476, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2021)  



    Efetivamente, o norte para as interpretações quanto à necessidade de adaptação dos testes físicos deve ser o princípio da isonomia e a efetivação do direito dos candidatos com deficiência concorrerem em igualdade de condições com os demais candidatos. Sendo assim, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido demanda o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2023. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. TESTE DE APTIDÃO FISICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. LEI 7.347/1985. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 335 E 476. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 4. Ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não teria êxito. É que, na espécie, verifica-se pelo teor da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido, que o juiz a quo para julgar procedentes os pedidos constantes da inicial e determinar a realização do teste de aptidão física em outra data fundou-se também no princípio da isonomia, com base no conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, porquanto o Tribunal de origem não majorou os honorários, em razão de já terem sido fixados pelo Juiz sentenciante no percentual máximo legal” (RE 1421702 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1453619 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente